Tribunal: TJSP
Processo: 1000860-25.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. O recurso foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA. O recurso foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a providência, o que determina o reconhecimento da deserção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000860-25.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes UNIESP S/A e
OSAEC ORGANIZAÇÃO SANTO ANDREENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, é
apelado FABIO JUNIOR DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000860-25.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No 45189 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1000860-25.2019.8.26.0161
Comarca:DIADEMA 2a Vara Cível
Juiz: Andre Pasquale Rocco Scavone
Apelantes: Uniesp S/A e OSAEC ORGANIZAÇÃO SANTO ANDREENSE DE
EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA
Apelado: Fabio Junior de Sousa
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
RECURSO.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO
INTEGRAL
DO
PREPARO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO
DECLARADA. O recurso foi apresentado sem a comprovação de
recolhimento integral do preparo respectivo. Conferida a
oportunidade para a regularização, transcorreu o prazo sem a
providência, o que determina o reconhecimento da deserção.
Voto no 45.189
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta por FABIO JUNIOR DE SOUSA em
face de UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
PRIVADAS
UNIESP S/A e OSAEC
ORGANIZAÇÃO SANTO
ANDREENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, confirmando a liminar, condenar as rés, solidariamente, a
pagar mensalmente as prestações do financiamento do autor, sob pena de
multa de cinco vezes cada parcela da mensalidade comprovadamente
assumida pelo aluno e não paga, bem como ao pagamento do montante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000860-25.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No 45189 - 3 -
R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado desde a
respectiva publicação pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, afora as
despesas do processo e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que foram
rejeitados.
Inconformadas, apelam as vencidas afirmando que “a aluna
tomou ciência de todas as obrigações contratuais que lhe cabiam para
manutenção de sua participação e obtenção do benefício final do programa,
através de assinatura do Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES e ainda, que as condições impostas em Contrato são
por demais óbvias e justas, pois não se pode esperar que a Apelante arque
com o pagamento de financiamento de todos os alunos que contratem o
FIES, mas tão somente para aqueles que se enquadrem nos requisitos
estabelecidos” (fl. 245). Além disso, sustentam que o autor descumpriu a
cláusula 3.2 do contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES,
pois não obteve excelência acadêmica, destacando que ele “não foi mais do
que um aluno mediano, excluindo-se completamente do conceito de
excelência pela quantidade de notas abaixo da média para aprovação sem
a necessidade de realização de exame” (fl. 247). Apontam a legalidade do
programa, ressaltando que “as normas (...) são claras e visam a resguardar
os direitos dos alunos, bem como os da instituição,” (fl. 256). Prosseguem,
alegando que o demandante “não se desincumbiu do ônus de provar o
alegado, ou seja, não provou o fato constitutivo de seu direito, a teor do
disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil” (fl. 257). Também
aduzem a impossibilidade de concessão de vaga com bolsa integral e
argumentam que não houve dano moral, pois “agiu dentro da normalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000860-25.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No 45189 - 4 -
em seu exercício regular do direito” (fl. 261). Por fim, pugnam pela “anulação”
ou redução da verba honorária.
Recurso tempestivo, bem processado e respondido.
É o relatório.
2. A petição recursal foi protocolizada com valor insuficiente
do respectivo preparo, em razão do que este Relator cuidou de conferir à
parte apelante a oportunidade para a regularização respectiva, ou seja, a
complementação do recolhimento (fls. 290/291 e 301). Houve inércia, porém (fl.
302).
Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade concedida, resta desatendido esse
requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade de conhecer do
apelo, operada que está a deserção.
Por fim, diante dos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil e considerando que a verba honorária foi fixada no
percentual máximo (20% sobre o valor atualizado da causa), não há que se
falar em ampliação.
3. Ante o exposto, julgo deserto o recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator